Tribunal: TJBA
Processo: 8000446-91.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000446-91.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: I. L. A. S. P. e outros

Advogado(s)
:
GEOVANE SANTOS PRAZERES, POLIANA CARLA FERREIRA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO DE INTERNAÇÃO EMERGENCIAL DE CRIANÇA. DEMORA SUPERIOR A 24 HORAS PARA TRANSFERÊNCIA A HOSPITAL CREDENCIADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, em razão do cancelamento indevido de internação de beneficiário menor, vítima de acidente escolar com fratura exposta, submetido a atraso superior a 24 horas para transferência a hospital credenciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela operadora de plano de saúde ao cancelar a internação do beneficiário em situação de urgência; (ii) estabelecer se a conduta enseja indenização por danos morais, com a manutenção ou revisão do quantum fixado em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento da internação em situação emergencial viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e os princípios da dignidade da pessoa humana, pois expôs o menor a sofrimento desnecessário.

A responsabilidade civil do plano de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo a reparação por falha na prestação dos serviços.

O dano moral decorre in re ipsa da negativa ou demora indevida na cobertura de tratamento médico, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor fixado em R$ 15.000,00 observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.328.978/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.11.2012; STJ, REsp nº 575.023/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 21.06.2004.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
80000446-91.2024.8.05.0103
, sendo Apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e Apelado IAN LUCAS ABOBOREIRA SANTOS ALMEIDA, representado
por
DIEGO ABOBOREIRA SANTOS ALMEIDA .

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação manejada pelo Réu, nos termos do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06